Tribunal: STJ
Processo: 0006756-85.2012.4.05.8000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2336225 - AL
(2023/0103450-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: JOSÉ CLEVERTON DE MELO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO - AL004327
CAIO LEITE RIBEIRO - AL005664
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54905293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c90f116-1a49-4d87-8a86-2f5d4b133001

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c90f116-1a49-4d87-8a86-2f5d4b133001

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2336225 - AL
(2023/0103450-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: JOSÉ CLEVERTON DE MELO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO - AL004327
CAIO LEITE RIBEIRO - AL005664
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:12
Código de Controle do Documento: ca7cd478-79ea-4dd8-bdb3-fcd31ef573d1

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 871-872):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. LEGITIMIDADE.
DO CTN. FUNDAMENTO
ART. 135
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
ATUAÇÃO COM PODERES DE GESTÃO. EXISTÊNCIA DOS
REQUISITOS
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Ademais, a alteração das conclusões firmadas no voto condutor,
quanto à legitimidade passiva do sócio cujo nome já está inserido na
CDA e à existência dos requisitos essenciais do título executivo,
demandaria novo exame do acervo fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta que o acórdão contém os seguintes
vícios:
omissão e contradição quanto à conclusão de que não houve
(a)
impugnação específica do fundamento relativo ao
III, do CTN;
art. 135,
omissão e contradição quanto à incidência da
por
(b)
Súmula n. 7/STJ
suposta necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório; e (c)
erro material em documentos que a identificam como “sócio” ou
“diretor” após seu desligamento.
Sem impugnação (fl. 896).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54233309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:12
Código de Controle do Documento: ca7cd478-79ea-4dd8-bdb3-fcd31ef573d1

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático proferido pela Presidência
decisum
desta Corte Superior e que concluiu pela incidência, na espécie, do teor
das Súmulas n. 283 do Supremo Tribunal Federal (STF) e 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) (fls. 823-826).
Para tanto, adotou-se a fundamentação (fls. 875-872, destaques
acrescidos):

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como bem anotado pela decisão agravada, o acórdão recorrido
consignou o seguinte (f. 608):
Outrossim, observa-se que o nome do embargante está no polo
passivo da execução fiscal, não em razão de redirecionamento,
mas em decorrência do nome do recorrente constar na CDA, a
qual embasa o presente feito executivo. Entretanto, quando se
trata de hipótese em que se debate a legitimidade passiva do sócio
,
cujo nome
está inserido na CDA
já
cabe a este o ônus de
. (grifei)
que não atuou nos termos do
III, CTN
provar
art. 135,
Ocorre que a parte recorrente não impugna,
, a referida
especificamente
fundamentação nas razões do recurso especial que, por si só, assegura o
resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna
inadmissível o recurso que não a impugnou. Aplica-se ao caso a
confira-se:
Súmula 283/STF,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA54233309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:12
Código de Controle do Documento: ca7cd478-79ea-4dd8-bdb3-fcd31ef573d1

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA, PELO
TRIBUNAL LOCAL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE
ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO
. AGRAVO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça
recursal não refuta determinado fundamento do acórdão
recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da
incidência da
(“É inadmissível o recurso
Súmula 283/STF
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles”).
III. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.289.732/DF,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
DJe de
) (grifei)
14/08/2023,
21/08/2023.
Como se não bastasse, ainda que tal óbice sumular pudesse ser
afastado – o que não é o caso, registra-se desde já –, observa-se que a
no voto condutor, quanto à
alteração das conclusões firmadas
legitimidade passiva do sócio
e
cujo nome já está inserido na CDA
à
, demandaria
existência dos requisitos essenciais do título executivo
novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO
DOS SÓCIOS NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A
ORIENTAÇÃO FIRMADA SOB A ÓTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
NECESSIDADE DE PRÉVIO
TEMA 103/STJ.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É pacífico o entendimento, inclusive sob o regime dos recursos
repetitivos, de que “se a execução for ajuizada apenas contra a
pessoa jurídica, mas o nome do sócio constar da CDA, a ele
incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma
das circunstâncias previstas no
do CTN” (
art. 135
Tema 103, Relatora Ministra Denise Arruda,
REsp 1.104.900/ES,
DJe 1o/
).
4/2009
2. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
acerca da presunção de legitimidade dos sócios na presente
Documento eletrônico VDA54233309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:12
Código de Controle do Documento: ca7cd478-79ea-4dd8-bdb3-fcd31ef573d1

hipótese demandaria, a toda evidência, o reexame de conteúdo
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência
de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada,
objeto do recurso excepcional, não obstante a oposição de
embargos de declaração, impede o acesso à instância especial
porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.039.191/MA,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
) (grifei)
29/6/2023.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA. INCIDÊNCIA DA
EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM
SÚMULA 518/STJ.
FACE DE PESSOA JURÍDICA. NOME DO SÓCIO
CONSTANTE DA CDA.
DO CTN. ÔNUS DE
ART. 135
DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
LEGITIMIDADE PASSIVA. HIGIDEZ DA CDA. ACÓRDÃO
BASEADO
EM
MATÉRIA
FÁTICA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
COMBATE
A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E
DISSÍDIO
284/STF.
PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação
da
disciplina
normativa
e
cotejo
ao
posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no
a, da Constituição da República, deve ser
art. 105, inciso III,
considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas
Documento eletrônico VDA54233309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:12
Código de Controle do Documento: ca7cd478-79ea-4dd8-bdb3-fcd31ef573d1

de Tribunais, bem como atos administrativos normativos.
Incidência da Súmula 518/STJ.
IV - Firmou-se o entendimento nesta Corte Superior no sentido de
que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica,
mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da
prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias
previstas no
do CTN.
art. 135
V - O tribunal de origem, após minucioso exame dos
elementos fáticos contidos nos autos, consignou a legitimidade
passiva do sócio, porquanto não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de sua responsabilidade quanto à
inobservância do dever legal de pagar o tributo, bem como
asseverou a higidez da CDA. Rever tais entendimentos, com o
objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
desta Corte,
VI - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a
fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento
suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões
recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
VII - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento
na alínea c do permissivo constitucional, porquanto, diante da
incidência do óbice constante da Súmula n. 7 desta Corte, verifica-
se a falta de similitude fática entre os julgados confrontados.
VIII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão
art. 1.021,
do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.053.225/MG,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
DJe de
) (grifei)
29/5/2023,
31/5/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Para fins de evitar a postergação indevida da solução da
controvérsia, com a interposição de recursos manifestamente
inadmissíveis, há muito consabido ser a jurisprudência pátria firme no
Documento eletrônico VDA54233309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:12
Código de Controle do Documento: ca7cd478-79ea-4dd8-bdb3-fcd31ef573d1

sentido de que "os embargos de declaração não se prestam ao reexame
de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão" EDcl no AgInt no

Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
AREsp
917.927/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
17/08/2017)
Outrossim, o inconformismo fundamentado em erro de julgamento (
), como é o caso, é insuscetível de revisão pela via
error in judicando
dos Embargos Declaratórios.
Adotando a mesma compreensão, os seguintes julgados proferidos
em hipóteses semelhantes à presente (destaques acrescidos):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DACONTROVÉRSIA.
ART. 1.022
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material
eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na
espécie.
2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi
decidido, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. A parte embargante defende que não seria o caso de análise de
provas, visto que a própria ementa do acórdão do Tribunal de origem
consignou que, de "acordo com o estatuto social da autora, devidamente
registrado, a embargante tem como objeto social 'a indústria, comércio,
exportação de móveis e compensados, importação de matérias-primas,
maquinaria, material secundário e tudo mais concernente à indústria do
mobiliário em geral, agricultura e pecuária em todas as suas
modalidades, bem como, participarem outras empresas, como meio de
realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais'
(evento 1,CONTRSOCIAL3, fls. 4-5)"(fls.
).
562/563
4.
Entendimento
diverso,
conforme
pretendido,
implicaria
necessariamente o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos
fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
Documento eletrônico VDA54233309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:12
Código de Controle do Documento: ca7cd478-79ea-4dd8-bdb3-fcd31ef573d1

conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide
no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. A argumentação apresentada pela parte embargante denota
mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não
se prestam os aclaratórios a esse fim.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente
embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao
prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com
vistas à interposição de recurso extraordinário.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.093.035/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PAGAMENTO EM ATRASO E PARCELAMENTO DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
SOB
A
SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO: RESP 886.462/RS,
REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 28.10.2008 E
REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE
RESP 1.102.577/DF,
18.05.2009.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUINTES REJEITADOS.
1. Embargos de declaração alegando omissão no julgado, visto que não
houve manifestação acerca da alegada afronta aos princípios da
confiança, da razoabilidade e da proibição de comportamento
contraditório, bem como sobre a dissidência entre a decisão recorrida e
o precedente qualificado proferido no
submetido
REsp 1.143.216/RS,
ao regime dos recursos repetitivos.
2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos
contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022
do
porquanto o acórdão ora combatido não padece de
CPC/2015,
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se
prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os
aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
3. O acórdão embargado encontra-se devida e suficientemente
fundamentado, apenas decidindo de forma contrária aos interesses das
embargantes, ao seguir a orientação firmada pela Primeira Seção desta
Corte Superior, de que (i) a satisfação do débito em atraso não afasta a
multa moratória que decorre de quitação realizada a destempo (Recurso
Especial Repetitivo
de relatoria do eminente Ministro
886.462/RS,
TEORI ALBINO ZAVASCKI e
; e (ii) o instituto da
Súmula 360/STJ)
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica aos casos de
Documento eletrônico VDA54233309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:12
Código de Controle do Documento: ca7cd478-79ea-4dd8-bdb3-fcd31ef573d1

parcelamento de débito tributário (Recurso Especial Repetitivo
da relatoria do eminente Ministro HERMAN
1.102.577/DF,
BENJAMIN).
4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar
a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o
que não é possível por meio dos embargos de declaração.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir
entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os
embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da
matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in
judicando.
6. Embargos de declaração das contribuintes rejeitados" (EDcl no AgInt
no
Rel. Ministro MANOEL ERHARDT
AREsp 1.626.581/GO,
(Desembargador Federal convocado do
a Região), PRIMEIRA
TRF/5
TURMA, DJe de
.
18/04/2022)

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015 para os presentes Embargos de
Declaração.
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição
de embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015.
III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.
IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição
externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou
entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela
instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in
judicando.
V - Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1.906.375/MG,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
06/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
Documento eletrônico VDA54233309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:12
Código de Controle do Documento: ca7cd478-79ea-4dd8-bdb3-fcd31ef573d1

questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Hipótese em que a fundamentação empregada no acórdão recorrido
foi clara ao assentar que os créditos de ICMS reclamados não decorrem
de transferência de mercadoria entre estabelecimentos de mesmo titular,
mas da aplicação da sistemática de diferimento de recolhimento do
imposto devido em etapa anterior (substituição tributária para trás), o
qual seria exigível quando da saída da mercadoria para outro estado.
3. Alegado equívoco do Tribunal de origem na compreensão do
acervo fático probatório dos autos não caracteriza vício de
integração (error in procedendo), a infirmar a validade do julgado,
mas erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de revisão
pela via dos embargos de declaração.
4. Agravo interno não provido (AgInt no
Rel.
REsp 1.922.410/BA,
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
08/11/2021)
No caso, as alegações da parte embargante se caracterizam, em
verdade, como mero inconformismo e intuito de rediscutir a
controvérsia, propósitos estes para os quais não se prestam os
aclaratórios.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:12
Código de Controle do Documento: ca7cd478-79ea-4dd8-bdb3-fcd31ef573d1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.336.225 / AL
Número Registro: 2023/0103450-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067568520124058000 67568520124058000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ CLEVERTON DE MELO
ADVOGADOS : ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO - AL004327
CAIO LEITE RIBEIRO - AL005664
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ CLEVERTON DE MELO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO - AL004327
CAIO LEITE RIBEIRO - AL005664
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54843081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:21
Código de Controle do Documento: ab7a51cc-5cdc-4e7e-8bc4-ec6d84626a47

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:21
Código de Controle do Documento: ab7a51cc-5cdc-4e7e-8bc4-ec6d84626a47